Tribunal: TJDFT
Processo: 0740697-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO NORTEADOR. REGIME FECHADO. MANTIDO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA. DESCABIDA. PERDIMENTO DO BEM.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
2. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
6. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o primeiro critério, o que deve ser mantido por ser mais benéfico ao réu e em face da ausência de recurso da acusação.
8. Tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o fechado, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
9. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que a quantia apreendida era fruto do tráfico, não há falar em restituição ao acusado.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.